Tribunal: TJSP
Processo: 2172147-32.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão no acórdão - Inexistência de vício - Impossibilidade de reexame da causa – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Embargos rejeitados.